Tribunal: TJPA
Processo: 0801665-13.2023.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801665-13.2023.8.14.0045

APELANTE: GUILHERME HENRIQUE ALCANTARA COSTA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0801665-13.2023.8.14.0045

COMARCA DE ORIGEM: Vara Criminal da Comarca de Redenção/PA

APELANTE: Guilherme Henrique Alcantara Costa
(Defensoria Pública)

APELADA: Justiça Pública

PROCURADOR DE JUSTIÇA: Francisco Barbosa de Oliveira

RELATOR: Desa. Vania Fortes Bitar

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. INDEFERIMENTO DE PROVAS MOTIVADO PELO JUÍZO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR NÃO OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DO ART. 226 DO CPP. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO PESSOAL EM JUÍZO. VALIDADE DAS PROVAS. NULIDADES AFASTADAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPROVIMENTO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.

SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Guilherme Henrique Alcantara Costa contra sentença que o condenou pela prática de dois crimes de roubo majorado (art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, c/c art. 70, do Código Penal), praticados mediante grave ameaça com uso de arma de fogo e em concurso de pessoas. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas e suscita preliminares de nulidade por cerceamento de defesa (indeferimento de provas), ausência de fundamentação da sentença e ilegalidade no reconhecimento pessoal realizado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se o indeferimento de prova requerida pela defesa caracterizou cerceamento de defesa e perda de chance probatória; (ii) analisar se a sentença condenatória é nula por ausência de fundamentação; (iii) definir se o reconhecimento pessoal realizado em juízo é válido, à luz do art. 226 do CPP; e (iv) avaliar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O indeferimento de prova pelo juízo de origem, devidamente fundamentado nos termos do art. 400, § 1º, do CPP, não configura cerceamento de defesa nem perda de chance probatória, especialmente diante da suficiência da prova coligida nos autos.

4.

A sentença impugnada encontra-se devidamente fundamentada, atendendo ao disposto no art. 93, IX, da CF/1988, e enfrentando todas as teses suscitadas pela defesa, com exposição clara das razões de convencimento do juízo.

5.

O reconhecimento pessoal do réu foi realizado em juízo com observância do art. 226 do CPP, sob o crivo do contraditório e com a presença da defesa técnica, sendo corroborado por provas materiais e testemunhais idôneas, afastando-se qualquer alegação de nulidade.

6.

A autoria e materialidade delitivas encontram-se comprovadas por boletim de ocorrência, depoimentos coerentes e firmes das vítimas e testemunhas, além de outros elementos probatórios, sendo idônea a palavra da vítima nos delitos patrimoniais quando harmônica com o conjunto de provas.

IV. DISPOSITIVO

7.

Recurso improvido.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e negar-lhe provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por GUILHERME HENRIQUE ALCANTARA Costa, inconformado com a sentença do MMº Juízo da Vara Criminal da Comarca de Redenção/PA, que o condenou à pena de 10 (dez) anos, 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão, a ser cumprida em regime fechado, e ao pagamento de 23 (vinte e três) dias-multa, pela prática do delito descrito no art. 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, por duas vezes, na forma do art. 70, todos do Código Penal.

Em razões recursais, preliminarmente, sustentou a Defesa a nulidade do processo por perda de uma chance probatória, decorrente do indeferimento da juntada de imagens de câmeras de segurança, bem como a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, e ainda a nulidade do reconhecimento do apelante, por desrespeito ao art. 226 do CPP. No mérito, pugnou pela absolvição, ante a alegada insuficiência probatória quanto à autoria delitiva.

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o conhecimento e não provimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

I – DA SÍNTESE FÁTICA E PROCESSUAL

Acerca da imputação em desfavor do apelante, narra a denúncia, em síntese, que no dia 27 de setembro de 2022, por volta das 20h30min, na Rua Boa Esperança, Setor Morada da Paz, Redenção/PA, Guilherme Henrique Alcantara Costa, agindo em comunhão de esforços e unidade de desígnios com indivíduo ainda não identificado, subtraiu, mediante emprego de violência e grave ameaça exercida com arma de fogo, uma bolsa contendo dois aparelhos celulares, um fone de ouvido com fio, um boné e uma sacola com pano, de propriedade das vítimas Walquiria Coelho Milhomem de Assis e Gilvan Silva de Assis.

Após regular instrução processual, o Juízo da Vara Criminal de Redenção/PA condenou Guilherme Henrique Alcantara Costa pela prática do delito de roubo majorado, previsto no art. 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, por duas vezes, na forma do art. 70, todos do Código Penal, cominando a pena de 10 (dez) anos, 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 23 (vinte e três) dias-multa.

Inconformada, a Defesa recorreu.

II – DAS QUESTÕES PRELIMINARES

2.1 – Da alegada nulidade por perda de chance probatória

Em suas razões recursais, a Defesa sustenta a ocorrência de nulidade processual decorrente da perda de uma chance probatória, argumentando que o indeferimento da juntada de imagens de câmeras de segurança teria caracterizado cerceamento de defesa.

O pleito não merece prosperar.

O art. 400, §1º, do Código de Processo Penal autoriza expressamente o magistrado a indeferir provas que considerar irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, sem que isso caracterize cerceamento de defesa.

No caso dos autos, o indeferimento fundamentado da prova requerida pela defesa não revela violação ao direito de defesa, porquanto devidamente justificada sua desnecessidade para o deslinde da controvérsia.

Conforme bem apontado no decisum recorrido, a ausência de juntada de imagens de câmeras de segurança eventualmente existentes não macula o inquérito policial e tampouco o processo penal, visto que as provas juntadas aos autos foram suficientes para formação da
opinio delicti
ministerial para oferecimento da denúncia, além de formar justa causa para seu recebimento.

Após o encerramento da instrução, deve-se proceder ao julgamento conforme as provas produzidas, cuja avaliação será realizada por ocasião do mérito.

Rejeito, portanto, a preliminar de nulidade por perda de chance probatória.

2.2 – Da alegada nulidade da sentença por ausência de fundamentação

Sustenta ainda a Defesa a nulidade da sentença condenatória por suposta ausência de fundamentação, alegando que o magistrado singular não teria enfrentado adequadamente os argumentos defensivos, limitando-se a exaltar as razões da condenação sem demonstrar por que os argumentos da defesa não mereciam acolhimento, em violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal.

Não assiste razão à recorrente.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que a sentença condenatória atendeu satisfatoriamente ao princípio do livre convencimento motivado, tendo o magistrado de primeiro grau exposto de forma clara e fundamentada as razões correspondentes à condenação do acusado, além de ter refutado expressamente as teses defensivas.

O decisum enfrentou especificamente cada uma das preliminares suscitadas pela defesa em alegações finais.

Quanto à alegada nulidade do reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial, o juízo singular consignou expressamente que tal reconhecimento não macula o processo penal, visto que o procedimento realizado em juízo observou o disposto no art. 226 do CPP, sob o crivo do contraditório e ampla defesa com efetiva participação da defesa.

Quanto à alegada perda de chance probatória pela ausência de juntada de imagens de câmeras de segurança, fundamentou adequadamente que as provas juntadas aos autos foram suficientes para a formação da convicção judicial.

E quanto ao mérito, analisou detidamente a prova produzida, confrontando-a com as teses defensivas e concluindo pela procedência da pretensão acusatória.

O julgador singular analisou criteriosamente o conjunto probatório produzido, conferiu o devido valor aos depoimentos das vítimas e testemunhas, cotejou-os com a prova material, avaliou as circunstâncias do crime e, ao final, concluiu pela procedência da pretensão acusatória com base em fundamentação técnica e juridicamente adequada.

Como bem pontuado pela jurisprudência consolidada, o magistrado é livre para formar sua convicção com fundamentos próprios a partir das evidências apresentadas no curso da instrução processual, não estando obrigado a ficar adstrito aos argumentos trazidos pela defesa ou pela acusação, nem tendo que responder, de forma pormenorizada, a cada uma das alegações das partes, bastando que exponha as razões do seu convencimento, ainda que de maneira sucinta, o que efetivamente ocorreu no caso dos autos.

Rejeito, igualmente, a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

2.3 – Da alegada nulidade do reconhecimento pessoal

Por fim, em sede preliminar, alega a Defesa a nulidade do reconhecimento efetivado, ao argumento de desrespeito ao procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, sustentando que o reconhecimento fotográfico realizado na fase policial teria sido ilegal por ter sido baseado em descrição genérica do agressor pela vítima, sem observância de critérios adequados para seleção de imagens, além de ter sido indutivo. Argumenta ainda que o reconhecimento pessoal realizado em juízo estaria contaminado pelo reconhecimento policial viciado, além de fundado em racismo estrutural, injustiça epistêmica e falta de certeza da vítima.

Também aqui não prospera a alegação defensiva.

No caso dos autos, o reconhecimento efetivado em juízo respeitou integralmente as formalidades previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal. Conforme expressamente consignado no termo de audiência, durante a inquirição da vítima Gilvan Silva de Assis, foi realizado o reconhecimento do acusado, observando-se rigorosamente o procedimento legal: foi concedida à vítima a oportunidade de descrever previamente a pessoa a ser reconhecida, sendo suas características registradas em áudio. Em ato seguido, o acusado foi colocado ao lado de outras três pessoas custodiadas, com mesmas semelhanças físicas e com o mesmo uniforme, cada uma segurando um número de identificação. O réu segurava o número 04, tendo a vítima, ao final, apontado justamente o número 04 como sendo o autor do crime.

A vítima Gilvan Silva de Assis declarou expressamente em juízo que conseguiu ver "exatamente o rosto dele" no momento dos fatos, uma vez que o agressor estava "de cara limpa", e que "a fisionomia dele não muda muito". Descreveu o agressor como "rapaz alto, magro, moreno, cabelo cheio, afro", características estas que, segundo o próprio juízo singular consignou na sentença, são consonantes com aquelas descritas pela outra vítima, Walquiria Coelho Milhomem de Assis.

Realizado o reconhecimento seguindo o procedimento estabelecido no art. 226 do CPP, sob o crivo do contraditório e com a efetiva participação da defesa técnica, o depoente reconheceu o número quatro como sendo aquele que mais se assemelha com as características do agente que o abordou, portando arma de fogo.

Ademais, de acordo com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, quando há outras provas além do reconhecimento pessoal suficientes para amparar a condenação, mostra-se inviável a absolvição do réu ainda que se alegue desconformidade com o art. 226 do Código de Processo Penal.

No presente caso, como se demonstrará na análise meritória, além do reconhecimento pessoal devidamente realizado em juízo, há robusta prova material e testemunhal que corrobora inequivocamente a autoria delitiva.

Quanto às alegações de racismo estrutural e injustiça epistêmica, observo que, embora sejam temas relevantes que merecem atenção do sistema de justiça criminal, no caso concreto não se verifica a ocorrência de tais vícios.

A vítima forneceu descrição compatível com as características físicas do acusado e, mais importante, afirmou categoricamente ter visto o rosto do agressor durante a ação criminosa, realizando posteriormente reconhecimento formal em juízo observando-se todas as formalidades legais, sob o crivo do contraditório e com a presença da defesa técnica.

Rejeito, portanto, a preliminar de nulidade do reconhecimento.

III – DO MÉRITO RECURSAL

3.1 – Da autoria e materialidade delitivas

Sustenta a Defesa, em síntese, que o conjunto probatório seria insuficiente para embasar um decreto condenatório, pugnando pela absolvição do apelante com fulcro no art. 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal.

Todavia, razão não lhe assiste.

Compulsando detidamente os autos, observo que, ao contrário do sustentado pela Defesa, o conjunto probatório colhido trouxe para o bojo do processo a consistência probatória necessária e suficiente para embasar a condenação do recorrente pela prática do crime de roubo majorado.

A materialidade delitiva está cabalmente demonstrada pelo boletim de ocorrência policial, termo de reconhecimento, histórico de utilização de chips nos aparelhos celulares subtraídos pelas testemunhas Ivoneide Ferreira da Silva e Betina Martins dos Santos, termo de apresentação e apreensão, auto de entrega, aliados à prova oral colhida durante a instrução processual.

Quanto à autoria, as vítimas Walquiria Coelho Milhomem de Assis e Gilvan Silva de Assis, ouvidas em juízo, forneceram detalhes precisos da conduta delituosa, apontando, estreme de dúvidas, o apelante como autor do crime, indicando inclusive que o mesmo portava arma de fogo durante a ação criminosa.

É cediço que, nos delitos cometidos contra o patrimônio, a palavra da vítima, uma vez consistente e em conformidade com as demais provas produzidas nos autos — como é o caso analisado —, possui relevante valia para provar autoria e materialidade do crime, sendo idônea para embasar um decreto condenatório.

Afora isso, os depoimentos das vítimas foram devidamente corroborados em juízo pelas testemunhas Ivoneide Ferreira da Silva e Betina Martins dos Santos, cujos relatos são harmônicos e coerentes com o conjunto probatório produzido.

Sendo assim, considerando os depoimentos colhidos durante a instrução processual, uníssonos em afirmar a efetiva prática pelo apelante do crime em tela, aliados às provas materiais do delito, não há que se falar em insuficiência de provas para embasar a condenação.

O contexto probatório demonstra, de forma inequívoca, que o apelante, em concurso de pessoas com indivíduo não identificado, mediante emprego de violência e grave ameaça exercida com arma de fogo, subtraiu os bens das vítimas conforme narrado na denúncia. A prova da materialidade é robusta, a autoria está devidamente comprovada e as circunstâncias do crime restaram suficientemente esclarecidas.

Inexiste, portanto, qualquer fundamento para a absolvição pretendida pela Defesa, seja por insuficiência probatória, seja por falta de provas quanto à autoria delitiva.

Por fim, quanto aos aspectos da dosimetria da sanção, que não foram objeto de irresignação, constata-se que a individualização da reprimenda realizada na sentença recorrida não merece reparos, devendo ser mantida, por seus próprios fundamentos, a pena cominada em
10 (dez) anos, 4 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão em regime inicial fechado e 23 (vinte e três) dias-multa,
fixados em um trigésimo do salário mínimo vigente à época do delito.

IV – DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a sentença condenatória, conforme fundamentação.

É como voto.

Belém, 27/02/2026